Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724858-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: VALTERNEI ALVES RODRIGUES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos, prolatada em 02.06.2025, pelo e. Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho/DF. O apelante protocolizou a peça recursal, em 23 de junho de 2025, em peça apartada, diretamente na instancia revisional. Conforme disciplina o art. 1.010 do CPC, a apelação será interposta nos próprios autos, por petição dirigida ao primeiro grau. Intime-se o apelante para promover a distribuição perante o órgão competente. Após, cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator